Tribunal: TJDFT
Processo: 0722337-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. CAUSA EXTINTIVA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.784 do CC/02, com a morte do autor da herança, a posse e a propriedade dos bens que a compõem transmitem-se desde logo aos herdeiros (direito de saisine), formando-se, a partir de então, um condomínio indivisível quanto aos bens que integram a massa patrimonial do espólio, consoante estabelece o artigo 1.791 do CC/02.
2. É cabível a fixação de locativos pelo uso exclusivo de imóvel comum pertencente ao espólio, nos termos do que dispõe o artigo 1.319 do CC/02.
3. O direito real de habitação relativamente a único imóvel destinado à residência da família impede que seja arbitrado aluguel pelo uso exclusivo do bem e não se extingue pela constituição de nova família, pois o Diploma Civil de 2002 não prevê o fim desse direito com o término do estado de viuvez. Precedentes do c. STJ.
4. Apelação conhecida e provida.